Tribunal: STF
Processo: ARE 1423992
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Devolução de de arma de fogo. Policial aposentado. Erro material. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração.



    2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão do Tribunal de origem seria necessária a reelaboração da moldura fática, procedimento vedado em recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.